Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FALSO. CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO. SAC. REDIRECIONAMENTO DO CLIENTE PARA WHATSAPP. VAZAMENTO DE DADOS. SÚMULA 479, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença do Juizado Especial Cível do Itapoã, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-las à indenização por dano material no valor de R$ 1.143,30 por ter sido a autora/consumidora vítima do golpe do boleto falso. Entendeu o juiz sentenciante que houve falha na prestação do serviço das rés, no quesito segurança, pelo vazamento de dados do financiamento bancário firmado entre as partes. Em suas razões recursais, as rés/recorrentes sustentam que não houve participação delas na emissão do boleto, que não foi acessado o canal oficial de comunicação para obtenção do boleto- caracterizando fortuito externo ao evento danoso, que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva da vítima, pois ela não se certificou dos dados do pagamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, na qual pleiteou-se a Gratuidade de Justiça (ID 70619257).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de Gratuidade de Justiça pleiteada pela autora/recorrida. E, no mérito, se houve falha na prestação do serviço das rés referente à emissão de boleto por terceiro fraudador.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Consoante orientação da nota técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora/recorrida faz jus à concessão da Gratuidade de Justiça, considerando estar assistida pela Defensoria Pública do DF. Anote-se.
6. Mérito. A tese recursal apresentada pelas rés/recorrentes baseia-se na ausência de conduta ilícita por elas praticada quanto à emissão de boleto falso para o pagamento da parcela do financiamento bancário, em virtude da não comprovação pela autora/recorrida de que ela teria solicitado o boleto por meio dos canais oficiais de comunicação.
7. Das provas carreadas aos autos, a alegação recursal de que a consumidora não se utilizou do canal oficial de comunicação não merece prosperar, visto que a autora/recorrida demonstrou que fez a ligação para SAC, número 08000001936, mas ela foi redirecionada pelo atendente para receber o boleto via Whatsapp (ID 70618758 e 70619209 - Pág. 2.). Junto a isso, a parte ré/recorrente não impugnou especificamente que aquele número telefônico não pertence aos seus canais oficiais de atendimento.
8. Portanto, conforme fundamento na sentença recorrida, conclui-se que houve o vazamento de dados do financiamento bancário por parte das rés, visto que o boleto emitido possui os dados corretos quanto ao beneficiário, pagador e valor da parcela (ID 70618754 - Pág. 1), o que denota falha interna na prestação de serviço.
9. Tal situação atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme súmula 479, STJ, que diz: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Isso posto, mantém-se hígida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.